Tribunal: TJDFT
Processo: 0760891-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0760891-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANGELA VELOSO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA ANGELA VELOSO MARTINS em face da sentença proferida em ação de conhecimento movida contra o DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A recorrente apresentou petição (ID. 19450087), onde requereu a desistência do recuso. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente recurso Inominado, com a consequente baixa e arquivamento do feito. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito